Tribunal: TJSP
Processo: 2202835-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL.

ENTENDIMENTO DE QUE, MUITO EMBORA A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO NÃO SEJA ABSOLUTA, O CASO CONCRETO NÃO COMPORTA MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL, HAJA VISTA O RISCO DE DEMASIADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELO ART. 833, IV, DO CPC. precedentes DESTA CÂMARA.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL.

ENTENDIMENTO DE QUE, MUITO EMBORA A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO NÃO SEJA ABSOLUTA, O CASO CONCRETO NÃO COMPORTA MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL, HAJA VISTA O RISCO DE DEMASIADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELO ART. 833, IV, DO CPC. precedentes DESTA CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202835-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, é agravada MILENA REIS PEREIRA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro Central Cível – 4a Vara Cível
Processo n°:
2202835-45.2020.8.26.0000
Origem no:
1063322-46.2015.8.26.0100
Agravante:
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Agravado:
MILENA REIS PEREIRA
Juiz Prolator da decisão agravada: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO N.o 18.272
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONSTRIÇÃO DE
VERBA SALARIAL.
ENTENDIMENTO
DE
QUE,
MUITO
EMBORA
A
IMPENHORABILIDADE
DO
SALÁRIO
NÃO
SEJA
ABSOLUTA, O CASO CONCRETO NÃO COMPORTA
MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL, HAJA VISTA O RISCO DE
DEMASIADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA
DA DEVEDORA. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELO
ART. 833, IV, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
FUNDAÇÃO SÃO PAULO agrava de instrumento da
respeitável decisão de fls. 381, que por sua vez referendou o quanto decidido
à fls. 258 (a.p.), a qual nos autos da ação monitória ora em fase de execução
que move contra MILENA REIS PEREIRA indeferiu o pedido de penhora
sobre 20% da verba salarial da agravada.
A agravante sustenta que a executada é devedora da
quantia de R$16.899,49 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
quarenta e nove centavos) e que após reiteradas tentativas de localização de
bens para satisfação integral da dívida, obteve a informação do sistema
INFOJUD de que “..., a Executada, apesar de não declarar bens de sua propriedade,
declarou ser funcionária do Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) - CNPJ:
61.600.839/0001-55, obtendo rendimento anual de R$53.343,08 (cinquenta e três mil,
trezentos e quarenta e três reais e oito centavos)” (fls. 4), montante que entende
como bem acima do auferido por significativa parcela dos brasileiros.
Pede a reforma da decisão para que seja penhorado 20%
dos proventos da agravada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/13).
É o relatório do essencial.
Dos dados trazidos pela agravante tem-se que a agravada
percebe uma remuneração mensal de R$ 4.445,26, o que não pode ser
considerado um montante que extrapole as necessidades de subsistência da
devedora, de modo a permitir, em caráter excepcional, a interpretação
mitigada da vedação presente no inciso IV, do art. 833, do CPC que,
conforme sabido, prescreve serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios,
os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Não se exorbita de 50 (cinquenta) salários mínimos,
tampouco a hipótese se adequa aos casos excepcionais em que é possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
penhora de até 30% (trinta por cento) do rendimento, haja vista o risco de
comprometimento da subsistência da executada, conforme salientado, na
esteira do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de
Divergência no Resp no 1.582.475/MG, de relatoria do Eminente Ministro
Benedito Gonçalves:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019,
DJe 16/10/2018).
Reputa-se correta, assim, a determinação judicial no
sentido da impenhorabilidade das verbas cuja constrição se pretende.
Nesse sentido, os precedentes desta Colenda Câmara:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que
deferiu a penhora sobre o valor correspondente a 30% da quantia
recebida mensalmente pela executada, ora agravante, em benefício
previdenciário. Inconformismo. Inviabilidade da mitigação da
norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial
do benefício previdenciário da executada, porquanto possui
natureza alimentar e por este motivo não pode ser considerado
fracionável. Raciocínio de impenhorabilidade que abrange a sua
integralidade, pois se trata de contrapartida de benefício do qual a
pessoa se serve à sobrevivência própria e de sua família. Proteção
normativa, por seu turno, que não autoriza o intérprete a trabalhar
diferenças de ganhos, como se pudesse haver um valor de
satisfação individual mínimo ou razoável, a partir do qual possa
submeter quem devedor à reserva para pagamento de seu credor.
Situação de impenhorabilidade protegida, à semelhança da
caderneta de poupança, onde, constitua sobra ou reserva abaixo do
patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, tal permanece
indiferente ao direito protegido, continuando impenhorável.
Precedentes. Prova da ausência de prejuízo que não foi produzida
nos autos, não se havendo de falar em excepcionalidade que
autorize a constrição, no caso concreto. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184310-49.2019.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA DE
30%
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA PELO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DE QUE
MUITO EMBORA A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO
NÃO SEJA ABSOLUTA, O CASO CONCRETO NÃO
COMPORTA MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL, HAJA VISTA
O RISCO DE DEMASIADO COMPROMETIMENTO DA
SUBSISTÊNCIA
DA
DEVEDORA
PROTEÇÃO
LEGAL
CONFERIDA PELO ART. 833, IV, DO CPC.. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144527-50.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Ação de execução. Sentença
de procedência. Inconformismo da embargada. Prova nos autos no
sentido de que a conta bloqueada possui creditados os proventos do
embargante, que não integra o polo passivo da execução. Caráter
alimentar. Impenhorabilidade, independente de raciocínio de
porcentagem razoável do montante ali existente. Inteligência do art.
833, IV, do CPC. Precedentes do STJ. Risco de comprometimento
da subsistência. Impenhorabilidade que tem por escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana. Titularidade conjunta.
Solidariedade. Inocorrência. Demonstração de que os valores
creditados cuidam de verba salarial do genitor. Sentença mantida.
Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010567-43.2018.8.26.0002; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202835-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Alberto Gosson
Relator